Tribunal: TJSP
Processo: 2068042-38.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade da Lei n. 908, de 08 de agosto de 2018, do Município de Fernão, que cria as funções de confiança de "Responsável pela Seção de Pessoal" e de "Responsável pelo Controle Interno", sem descrição das respectivas atribuições. Alega violação ao princípio da reserva legal e ofensa às disposições dos artigos 111 e 115, inciso V, da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade da Lei n. 908, de 08 de agosto de 2018, do Município de Fernão, que cria as funções de confiança de "Responsável pela Seção de Pessoal" e de "Responsável pelo Controle Interno", sem descrição das respectivas atribuições. Alega violação ao princípio da reserva legal e ofensa às disposições dos artigos 111 e 115, inciso V, da Constituição Estadual. Reconhecimento. Descrição das atribuições (tanto de cargos como de funções públicas) que deve constar do texto da lei, e não de decreto do Executivo, pois, conforme entendimento consolidado perante o Supremo Tribunal Federal é inconstitucional a delegação de competência ao Chefe do Poder Executivo para dispor sobre atribuições de cargos públicos. Entendimento que também se aplica às funções gratificadas. Precedente. Ação julgada procedente, sem modulação.